Tribunal: TJBA
Processo: 8066491-32.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8066491-32.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LUCAS DE ARAUJO MARTINS

Advogado(s)
:
JOAO LOPES DOS SANTOS

IMPETRADO: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRESO POR SUPOSTA PRÁTICA DE
TRÁFICO DE DROGAS
E
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
(ART.
33
DA LEI Nº
11.343/06 e
ART.
16
DA LEI Nº
10.826/03
).

TESE DE
NULIDADE DO APF. VIOLÊNCIA POLICIAL.
RECHAÇADA. PACIENTE QUE OFERECEU RESISTÊNCIA À ABORDAGEM POLICIAL. TENTATIVA DE FUGA. LESÕES CONSTADAS PELO PERITO SÃO COMPATÍVEIS COM EMPREGO DE FORÇA POLICIAL PARA CONTER O PACIENTE.

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR.
DECISÃO FUNDADA NOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.
PACIENTE
QUE
EMPREENDEU FUGA DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL.
ENCONTRADA EM SUA POSSE ARMA DE FOGO CARREGADA, MUNIÇÕES E 15 (QUINZE) PINOS DE COCAÍNA.

GRAVIDADE CONCRETA.
PERICULOSIDADE DO PACIENTE.

INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS

E

DENEGADA.

1.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado p
or
João Lopes dos Santos,
advogado
, em favor de LUCAS DE ARAÚJO MARTINS, apontando como autoridade coatora
a
MM Ju
í
z
a
de Direito Plantonista da
C
omarca de Feira de Santana/B
A
, Dr.
ª Juliana Machado Rabelo.

2. Consta nos autos o paciente foi preso em flagrante no dia 23/12/2023, na companhia de João Lucas Carneiro da Silva, pela suposta prática dos delitos tipificados nos art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 16 da Lei nº 10.826/03, sendo convertida em prisão preventiva na audiência de custódia.

3. Exsurge dos fólios que a guarnição da polícia militar fazia ronda de rotina quando procedeu a abordagem dos flagranteados, resultando na apreensão de uma Pistola municiada com 17 (dezessete) cartuchos, cal. 9Mm, e uma pequena bolsa preta, contendo em seu interior mais 09 (nove) munições calibre 9 mm intactas, 15 (quinze) pinos de uma substância análoga a cocaína e a importância de R$100,00 (cem reais), tudo supostamente na posse do paciente. Além de 40 (quarenta) balinhas de uma substância análoga ao crack e a importância de R$62,85 (sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), e 372 (trezentos e setenta e duas) buchas de erva seca, aparentemente maconha em um saco plástico, em tese, na posse do seu comparsa.

4.
TESE DE
NULIDADE DO APF. VIOLÊNCIA POLICIAL.
RECHAÇADA.
A
s lesões constatadas pelo perito, por si só, não revelam a violência policial aventada.
Em verdade,
são compatíveis com
a fuga do paciente ocorrida durante a abordagem, consoante a narrativa dos policiais.

Vale destacar que
a via estreita do habeas corpus não admite a dilação probatória necessária à averiguação das alegações vertidas,
inexistindo nos autos prova robusta para corroborá-las
.

5.
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR.
Dos depoimentos policiais, extrai-se que
estes faziam ronda de rotina quando procederam a abordagem em face dos acusados, na ocasião, o paciente tentou evadir-se, contudo, sem êxito. Ao ser alcançado, jogou a Pistola municiada com 17
(dezessete)
cartuchos, cal. 9mm no chão e tentou escapar, o que ensejou o emprego de força pelos policiais para contê-lo, por fim, quando revistado, foram encontrados em sua posse uma pequena bolsa preta, contendo em seu interior mais 09
(
nove
)
munições calibre 9 mm intactas, 15
(
quinze
)
pinos de uma substância análoga a cocaína e a importância de R$100,00 (cem reais).

6.
Note-se que, além das substâncias ora mencionadas, na pochete do seu companheiro foram 40 (quarenta) balinhas de uma substância análoga ao crack e a importância de R$62,85 (sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), e 372 (trezentos e setenta e duas) buchas de erva seca, aparentemente maconha em um saco plástico.

7.
No contexto delineado,
a decisão é irretocável,
apresenta suficientemente as razões que motivaram a custódia cautelar, bem como a sua necessidade, justificando-se a adoção da medida extrema.

8.
D
iante dos fatos postos à análise,
resta evidenciada
a
gravidade do crime e
periculosidade do acusado na medida
em que
se
trata da prática do crime de tráfico de drogas com emprego de arma de fogo
.

9.
Outrossim, não há que se falar em arrepio ao princípio da presunção de inocência,
do devido processo legal ou da dignidade humana
quando configurados os elementos autorizadores da prisão preventiva.

1
0.
No contexto delineado, justificado o encarceramento do paciente, é forçoso reconhecer
que outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não são suficientes no presente caso, mormente com o fim de garantir a
ordem pública
.

11.
Por derradeiro, os predicados pessoais, ainda que existentes, não são garantidores da liberdade, máxime quando outros elementos nos autos convergem para a imperiosidade da custódia cautelar.

12.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS

E

DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8066491-32.2023.8.05.0000
, impetrado
por João Lopes dos Santos
,
advogado, em favor LUCAS DE ARAÚJO MARTINS
, apontando como autoridade coatora
a
MM Ju
í
z
a
de Direito Plantonista da
C
omarca de Feira de Santana/B
A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
D
ENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/
BA
.

(data constante na certidão de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

AC06